Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURADA. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência territorial feita de ofício pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial e a ocorrência de escolha de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é aleatória a escolha do foro pelo autor se a indicação do endereço da parte ré se baseia no local em que ele recebeu atendimento presencial.
4. A competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juízo quando a ação for proposta por consumidor, conforme Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. Não demonstrada a escolha de juízo aleatório e ausente eleição de foro, o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese e não permite a declinação de ofício da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: "Não demonstrada a escolha de juízo aleatório e ausente eleição de foro, o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese e não permite a declinação de ofício da competência territorial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941578 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 2a Câmara Cível.